Tribunal: TJMMG
Processo: 0001207-46.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
Processo n. 0001207-46.2019.9.13.0002 Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Revisor: Juiz Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 23/06/2020 Publicação: 06/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR PARA, MONOCRATICAMENTE, HOMOLOGAR LAUDO PERICIAL DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA CONFIGURADA - NULIDADE ABSOLUTA DECLARADA - PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA. - A competência para proferir atos decisórios, após o recebimento da denúncia, é do Conselho Permanente de Justiça, de modo que a prolação de decisão homologatória de laudo pericial de incidente de insanidade mental, monocraticamente, pelo Juiz de Direito do Juízo Militar, no curso do processo, padece de nulidade absoluta, nos termos do art. 500, inciso I, do Código de Processo Penal Militar, uma vez que constatada a invasão da competência do Órgão Colegiado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Sd PM Ederson Rocha Batista e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em declarar, de ofício, a nulidade da decisão monocrática que homologou o laudo do incidente de insanidade mental com esteio no art. 500, inciso I, do CPPM, e julgar prejudicado o exame do recurso da defesa, determinando que o laudo pericial seja apreciado pelo Conselho Permanente de Justiça. Não participou do julgamento o juiz Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Sd PM Ederson Rocha Batista em face da decisão (fl. 155) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª AJME, que homologou o laudo do incidente de insanidade mental do acusado, elaborado pela Junta Central de Saúde (JCS) da PMMG (fls. 146/153). Nas razões recursais, a Defesa sustentou que o laudo pericial feito pela JCS da PMMG se encontra em confronto com o laudo elaborado por perito nomeado pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Montes Claros/MG, no processo de interdição, pois neste restou constatado que o apelante é portador de doença mental, com diagnóstico de esquizofrenia.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Diante da divergência apresentada nos laudos, afirmou que deve ser realizado novo exame de insanidade mental, com base no art. 180 do Código de Processo Penal. Alegou que o apelante se encontra em tratamento psicológico/psiquiátrico desde janeiro de 2014 e que ele já foi examinado por vários especialistas, asseverando que as reiteradas licenças médicas obtidas por ele foram ratificadas pelos médicos da Polícia Militar. Salientou que os peritos da JCS da PMMG, ao realizarem o exame de insanidade mental, desconsideraram os relatórios médicos do psiquiatra que acompanhava o apelante. Sustentou que os peritos são parciais, uma vez que já subscreveram em procedimento administrativo anterior em desfavor do acusado, destacando que o laudo elaborado por eles, naquela oportunidade, foi anulado por decisão do TJMG, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1.0000.18.028415-0/001. Ressaltou, ainda, que o laudo pericial não se encontra suficientemente fundamentado e que os quesitos apresentados pela Defesa não foram devidamente esclarecidos pelos peritos da JCS da PMMG. Por fim, requereu a nulidade do laudo do incidente de insanidade mental e a suspensão da Ação Penal n. 0002518-09.2018.9.13.0002, na qual se apura o delito de deserção, supostamente perpetrado pelo apelante, até a realização de novo exame pericial por perito civil, desvinculado da PMMG, que será designado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Montes Claros, nos autos do Processo n. 5000908-67.2018.8.13.0433 (fls. 262/271v). Em contrarrazões, o Parquet pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 337/338v). Em parecer, o eminente Procurador de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 341/345). É o relatório. VOTOS JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, salienta-se que, apesar de existir divergência sobre o tema, adota-se o entendimento de que é cabível a interposição de recurso de apelação contra decisum que homologa laudo de incidente de insanidade mental, pois este possui natureza de decisão interlocutória mista, com força de definitiva, conforme dispõe o art. 526, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar. Nessa senda, há precedente no Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA O LAUDO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MISTA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ART. 593, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Da decisão que homologa o laudo de incidente de insanidade mental, concluindo pela (in)imputabilidade do agente, cabe o recurso de apelação. Isso porque, a homologação do laudo de incidente de insanidade mental tem natureza de decisão interlocutória mista, com força deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 definitiva, sendo cabível, à espécie, o recurso de apelação, nos termos do artigo 593, II do CPP. 2. Recurso especial provido. (REsp 1769615/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019) (Destaca-se) Logo, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, conheço do recurso interposto. Por oportuno, submeto à apreciação da Turma Julgadora preliminar de nulidade absoluta da decisão, em razão da incompetência do Juiz de Direito do Juízo Militar para, monocraticamente, homologar laudo de incidente de insanidade mental, após o início do processo. Registre-se que, para examinar a questão, será necessário fazer um estudo, a fim de apurar, no Processo Penal Militar, qual o momento em que a competência para proferir decisões deixa de ser do Juiz de Direito e passa a ser do Conselho de Justiça. Para melhor compreensão, é relevante trazer o entendimento de que o processo tem seu início com o recebimento da denúncia pelo Magistrado singular, conforme previsto nos artigos 35 e 396, ambos do Código de Processo Penal Castrense, confiram-se: Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não. (Destaca-se) Art. 396. O processo ordinário inicia-se com o recebimento da denúncia. (Destaca-se) Acerca do tema, leciona José da Silva Loureiro Neto: [...] No momento em que o juiz recebe a denúncia oferecida pelo Ministério Público, está iniciado o processo. Daí para a frente, o indiciado que até então não era objeto de investigação passa a ser sujeito de direitos, com denominação de acusado ou réu. Até a sentença final, sucedem-se vários atos processuais coordenadamente, visando à resolução do litígio [...] (Processo Penal Militar - 6. ed. - São Paulo: Atlas, 2010, p. 27) (Destaca-se) Na mesma linha de raciocínio, encontra-se a obra de Renato Brasileiro de Lima: [...] O recebimento da peça acusatória também é tido, por grande parte da doutrina, como o marco inicial do processo. Prevalece o entendimento de que não é a propositura da peça acusatória que instaura a ação penal, mas sim o seu recebimento pelo juiz, sendo que o processo só se inicia uma vez estabelecida a tríplice relação processual, com o chamamento do réu, mormente se considerarmos que, segundo a nova redação do art. 363 do CPP, o processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado. No âmbito do processo penal militar, há dispositivo expresso acerca do assunto. De acordo com o art. 35 do CPPM, “oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se tornar irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não” [...] (Manual de Processo Penal: volume único - 8. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodium, 2020, p. 1.408) (Destaca-se) A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal Militar é no sentido de que o órgão jurisdicional competente para proferir decisão de recebimento da denúncia é diverso daquele que julgará o mérito da ação penal, sendo o primeiro ato atribuição do Juiz de Direito. Veja-se: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA E INJÚRIA. RATIFICAÇÃO DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO PROMOTOR NATURAL E DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE DOLO. APROFUNDADA ANÁLISE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. 1. O ato de ratificação da Denúncia por membro do Ministério Público Militar dotado de atribuições para oferecê-la não viola os princípios do Promotor natural ou da Independência funcional, máxime quando não há demonstração concreta de prejuízo a qualquer das partes. Aplicação dos arts. 499 e 502 do Código de Processo Penal Militar. 2. Na Justiça Militar, em que são distintos os órgãos jurisdicionais encarregados do recebimento da Denúncia e do julgamento da causa, não se permite ao Juiz-Auditor, monocraticamente, adentrar ao mérito dos elementos informativos com fito de perquirir sobre o animus do investigado. 3. Presentes os requisitos dos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar o recebimento da Denúncia é medida impositiva, não cabendo ao Magistrado, ressalvado situações excepcionais, perquirir sobre a ausência de dolo do Denunciado, sob pena de coarctar o direito do Ministério Público de promover a Ação Penal, bem como do juiz natural, ou seja, do Conselho de Justiça, apreciar a causa. Entendimento diverso configura descumprimento aos preceitos constitucionais insculpidos nos arts. 5º, inciso LIII e 129, inciso I, ambos da Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000698-64.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 08/11/2018, Data de Publicação: 27/11/2018) (Destacase) Tal entendimento encontra respaldo no art. 399 do Código de Processo Penal Militar, o qual, por seu turno, estabelece que, somente após o recebimento da exordial acusatória, haverá o sorteio do Conselho Especial ou a convocação do Conselho Permanente. In verbis: Art 399. Recebida a denúncia, o auditor: Sorteio ou Conselho a) providenciará, conforme o caso, o sorteio do Conselho Especial ou a convocação do Conselho Permanente, de Justiça; Instalação do ConselhoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 b) designará dia, lugar e hora para a instalação do Conselho de Justiça; (Destaca-se) Pela interpretação sistemática dos dispositivos mencionados, concluise que o Juiz de Direito do Juízo Militar possui competência para proferir decisões, singularmente, até o recebimento da denúncia, e, após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, a competência para proferir atos decisórios é transferida para o Conselho de Justiça. No tocante ao momento em que se inicia a atuação do Órgão Colegiado, confira-se a lição de Guilherme de Souza Nucci: [...] A Competência decisória após o ajuizamento da demanda: recebida a peça acusatória, encontra-se ajuizada a ação; a partir daí, inicia-se a atuação do colegiado, razão pela qual as decisões passam ao Conselho. Se houver atuação isolada do juiz, falta-lhe competência, gerando nulidade [...] (Código de Processo Penal Militar Comentado - 2. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, out./2014, p. 447) (Destaca-se) Não destoa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que sedimentou o entendimento de que os atos decisórios, prolatados após o recebimento da denúncia, são de competência do Conselho de Justiça, de modo que estariam eivadas de nulidades eventuais decisões proferidas, monocraticamente, pelo Juiz de Direito: Ementa: Processual Penal Militar. Habeas corpus. Decisão monocrática proferida pelo Juiz-auditor que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Militar, após o recebimento da denúncia. Invasão de competência do Conselho Permanente da Justiça. Art. 28, V, da lei 8.457/1992. Acórdão Impugnado mantido. Estelionato - art. 251, caput, do Código Penal Militar. Crime praticado por civil. Recebimento indevido de pensão militar após a morte do beneficiário instituída. Afetação de patrimônio sob administração militar. Competência da Justiça castrense. Ordem denegada. 1. Os delitos contra a administração militar, notadamente o recebimento indevido de pensão após a morte do beneficiário instituído, são da competência da Justiça Militar ( HC 84.735, Rel. Min. Eros Grau, j. em 17/05/2005; HC 113.423, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, j. em 05/02/2013; HC 109.574, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 17/12/2012; HC 113.162/BA, de minha relatoria, 1ª Turma, Dje de 29/4/2013). 2. A competência para decidir sobre exceção de incompetência na Justiça Militar, após o recebimento da denúncia, é do Conselho Permanente de Justiça, nos termos do art. 28, V, da Lei 8.457/1992 (Lei de Organização Judiciária Militar). 3. O Superior Tribunal Militar, no caso sub examine, deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar para declarar nula, por usurpação de competência do Conselho de Justiça, a decisão monocrática de Juiz-Auditor que, após o recebimento da denúncia, declarou a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar civil por saque indevido de pensão após a morte do beneficiário. 4. A Primeira Turma desta Corte reafirmou, recentemente, em 05/02/2013, a jurisprudência da Corte no sentido da competência da Justiça Militar, verbis: “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ESTELIONATO. SAQUE INDEVIDO DE PENSÃO MILITAR.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 JUSTA CAUSA PARA A DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. 1. Paciente denunciada pelo Ministério Público Militar pelo crime de estelionato (art. 251, caput, do Código Penal Militar), praticado em detrimento do Fundo de Pensionistas do Exército Brasileiro. 2. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 3. Pode-se confiar no devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal militar, para prevenir de forma suficiente eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças no processo penal, não se justificando o trancamento da ação, salvo diante situações excepcionalíssimas. Deve-se dar ao processo uma chance, sem o seu prematuro encerramento. 4. A competência da Justiça Militar, embora não se restrinja aos integrantes das Forças Armadas, deve ser interpretada restritivamente quanto ao julgamento de civil em tempos de paz por seu caráter anômalo. Precedente: HC 81.963/RS, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 18.6.2002. Apesar da tendência de limitar a atuação da Justiça Castrense em tempos de paz, o saque indevido por civil de benefício de pensão militar afeta bens e serviços das instituições militares, estando justificada a competência da Justiça militar. Precedentes. 5. Ordem denegada.” (HC 113.423/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber). [grifei] 5. In casu, o paciente foi denunciado pela prática do crime de estelionato, tipificado no art. 251 do Código Penal Militar, em razão de ter continuado a receber proventos de aposentadoria de beneficiário falecido, por isso, na linha do recente julgado desta Turma, a competência para julgá-lo é da Justiça Militar, à luz do art. 9º, III, a, do CPPM, porquanto os recursos destinados ao pagamento de pensionistas são afetos à administração militar. 6. Ordem denegada. (HC 114327, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 04-06-2013 PUBLIC 05-06-2013) Em decisão monocrática, o Ministro Joel Ilan Paciornik salientou que: [...] tratando-se de medida cautelar preparatória é decidida, na Justiça Militar, monocraticamente pelo Juiz Auditor, sendo que a competência do Conselho de Justiça ou do Conselho Especial somente tem início após o recebimento da denúncia, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal Militar (STJ - Habeas Corpus nº 192.636 - SP (2010/0225885-7), decisão publicada em 21/05/2018) Nesse mesmo compasso, há precedentes do Superior Tribunal Militar e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CORREIÇÃO PARCIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE JUIZAUDITOR I- Incompetência. De acordo com o disposto no art. 28, V, da Lei nº 8.457/1992, após iniciado o processo, a competência, para decidir possíveis questões de direito ou de fato, não é mais do Juiz Auditor e, sim, do Conselho de Justiça. II- Correição Parcial deferida para desconstituir a decisão vergastada, por decisão unânime. III- Declarada, de ofício, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública impositiva, a prescrição da pretensão punitiva, pela pena em abstrato, do delito imputado ao acusado, com fulcro no art. 123, IV c/c os arts. 125, VI e 129, todos do CPM, porTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar. Correição Parcial nº 0000004-83.2008.7.06.0006. Relator(a): Ministro(a): JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. Data de Julgamento: 20/10/2010, Data de Publicação: 10/12/2010) (Destaca-se) EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA POR UNANIMIDADE. A decisão sobre questão de direito suscitada durante instrução criminal é da competência do Conselho Permanente de Justiça e está prevista no art. 28, inciso V, da Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº 8.457/92). A Juíza-Auditora, ao decidir monocraticamente sobre prosseguimento ou não do Feito, usurpou a competência do Conselho Permanente de Justiça, eivando o processo de nulidade insanável. A preliminar de nulidade foi acolhida por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Correição Parcial nº 0000269-87.2017.7.01.0401. Relator(a): Ministro(a) ÁLVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 22/11/2017, Data de Publicação: 13/12/2017) (Destaca-se) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES MILITARES DE INJÚRIA, AMEAÇA, DANO SIMPLES E DESACATO. JUNTADA TARDIA DAS RAZÕES RECURSAIS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. MERA IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA POR JUIZ TOGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIDA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO MONOCRÁTICO PARA DECIDIR QUESTÃO PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. I - A juntada tardia das razões de Recurso em Sentido Estrito que apresenta termo de interposição dentro do limite legal não implica intempestividade recursal, pois configura mera irregularidade processual. II - No julgamento de crimes militares, após o recebimento da denúncia, compete ao Conselho de Justiça Militar decidir as questões de fato ou de direito do caso concreto, incluindo a competência para julgamento do feito. III - Incabível, no supramencionado período, o declínio monocrático, realizado pelo juiz togado, de competência para a justiça comum sem a participação do Conselho de Justiça Militar. IV - Recurso CONHECIDO e PRELIMINAR ACOLHIDA, para reconhecer a nulidade de decisão declinatória de competência proferida pelo Juízo monocrático da Auditoria Militar após o recebimento de denúncia e determinar a devolução dos autos para regular processamento. (TJDFT - Acórdão 829128, 20130110016706RSE, Relator: JOSÉ GUILHERME, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2014, publicado no DJE: 4/11/2014) (Destaca-se) No caso em apreço, o acusado foi denunciado pelo crime de deserção, tipificado no art. 187 do Código Penal Militar, e a homologação do laudo de incidente de insanidade mental se deu por meio de decisãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 monocrática (fl. 155 - autos principais), proferida após o recebimento da denúncia (fls.126/126v, autos em apenso - n. 0002518- 09.2018.9.13.0002). Logo, considerando-se que o processo já havia se iniciado, infere-se que a competência para proferir decisões deixou de ser do Juiz de Direito do Juízo Militar e passou a ser do Órgão Colegiado, o qual, inclusive, já havia deferido o pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado pela defesa (fls. 132/133v - autos em apenso - n. 0002518-09.2018.9.13.0002), restando, portanto, configurada a usurpação da competência do Conselho Permanente de Justiça, circunstância que enseja a nulidade absoluta do r. decisum. Sobre a matéria, Guilherme de Souza Nucci elucida: [...] Decisão singular em vez da colegiada: gera nulidade absoluta, por faltar competência ao juiz. Conferir: STM: É cediço o entendimento segundo o qual, a partir da instauração do Processo Penal Militar, os atos processuais subsequentes serão levados a efeito pelo Conselho de Justiça, consoante a dicção do inciso V do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária Militar. A simples constatação de que a Decisão vergastada foi prolatada monocraticamente, em total dissonância com o que prescreve a legislação de regência, dá ensejo à nulidade descrita no inciso I do artigo 500 do CPPM, pois falece competência ao magistrado. Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária de legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, postura essa incompatível com o princípio da especialidade das leis” [...] (Código de Processo Penal Militar Comentado - 2. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, out./2014, p. 529/530) (Destaca-se) Em casos similares, o Superior Tribunal Militar decidiu, expressamente, que cabe ao Conselho Permanente de Justiça homologar laudo de incidente de insanidade mental, vejam-se: CORREIÇÃO PARCIAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRELIMINAR SUSCITADA PELA ACUSAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS. ART. 159 DO CPPM. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FORMAÇÃO DOS PERITOS. ESPECIALIZAÇÃO. PRÁTICA FORENSE. DESNECESSIDADE. VALORAÇÃO DAS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. DOENÇA MENTAL SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO DO CARÁTER DO PROCESSO. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. LAUDO CONCLUSIVO. CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA. UNÂNIME. A Correição Parcial possui natureza residual,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 sendo cabível quando não houver outro meio previsto em lei para impugnar a Decisão. Inexistindo previsão legal de Recurso específico para atacar a Decisão que homologa o resultado do Laudo Pericial no Incidente de Sanidade Mental, é cabível a interposição de Correição Parcial. Precedentes. Preliminar rejeitada. Unanimidade. Compete ao Magistrado togado de primeiro grau, monocraticamente, determinar a instauração de Incidente de Insanidade Mental, cabendo aos Conselhos de Justiça homologar as conclusões expendidas no Laudo Pericial, uma vez que poderão resultar na declaração de inimputabilidade do réu. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal Militar, o prazo para interposição da Correição Parcial se inicia com a data da intimação do decisum proferido pelo Conselho de Justiça que homologou o Laudo Pericial e não da ciência do resultado do Incidente de Insanidade Mental. Preliminar rejeitada. Unanimidade. Mérito. Não há que se falar em ausência de fundamentação do Laudo Pericial que responde objetivamente aos quesitos formulados pelas Partes, em observância ao disposto no art. 159 do CPPM. Segundo a jurisprudência dos Pretórios, a exigência do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, bastando que o julgador informe de forma clara as razões do seu convencimento. Segundo o entendimento consagrado pelos Tribunais Superiores, a falta de formação específica dos peritos na área do exame não inquina de nulidade o Laudo Pericial, cabendo ao julgador valorar a prova técnica produzida e formar sua convicção pela livre apreciação do conjunto probatório em decisão judicial devidamente fundamentada. A suspensão do feito pela superveniência de doença mental somente se justifica se o réu não entender o caráter do processo a que está sendo submetido, de forma que a doença mental a que se refere o art. 161 do CPPM deve ser aquela com potencialidade de retirar essa capacidade, impossibilitando-o do exercício da ampla defesa. Correição Parcial indeferida. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Correição Parcial nº 0000093-73.2014.7.10.0010. Relator(a): Ministro(a) CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 24/03/2015, Data de Publicação: 15/04/2015) (Destaca-se) CORREIÇÃO PARCIAL. DEFERIMENTO DE PEDIDO DEFENSIVO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ-AUDITOR (ART. 28, INC. V, DA LEI Nº 8.457/1992). QUESTÃO DE FATO. Uma vez recebida a denúncia, o juiz da causa passa a ser o Conselho julgador, conforme se verifica na redação do inciso V do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária Militar. A decisão que defere pleito defensivo de produção de prova pericial, consistente na averiguação da dependência química dos acusados em crimes de tóxicos, além do aspecto procedimental, envolve questão de direito material, tendo em vista a conclusão do laudo implicar na análise da culpabilidade. Por essa razão, verifica-se estar a matéria voltada ao esclarecimento de questão de fato, suscitada no curso do processo. Mesmo porque a declaração da inimputabilidade, ainda que parcial, é atribuição exclusiva do Conselho julgador, conforme previsão expressa do inciso IV do artigo 28 da Lei nº 8.457/1992. Correição Parcial deferida. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Correição Parcial nº 0000066-80.2013.7.05.0005. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 12/09/2013, Data de Publicação: 02/10/2013) (Destaca-se)TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Não bastasse, o art. 213, inciso VII, da Lei Complementar n. 59/2001 (Lei de Organização e a Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais) também preconiza que cabe ao Órgão Colegiado decidir questões suscitadas durante a instrução criminal ou julgamento do feito. In verbis: Art. 213. Compete aos Conselhos Especiais e Permanentes de Justiça: [...] VII - decidir questões de direito ou de fato suscitadas durante a instrução criminal ou durante o julgamento; (Destaca-se) Desse modo, pelas ponderações expostas, julga-se que a decisão monocrática de homologação do laudo de incidente de insanidade mental padece de nulidade absoluta, nos termos do art. 500, inciso I, do Código de Processo Penal Militar, uma vez que constatada a invasão da competência do Conselho Permanente de Justiça. Por fim, com a anulação da decisão que homologou o laudo do incidente de insanidade mental, resta prejudicado o exame do recurso interposto pela defesa, pois a sua eventual apreciação ocasionaria indevida e indesejável supressão de instância. Diante do exposto, DECLARA-SE, DE OFÍCIO, A NULIDADE da decisão que homologou o laudo do incidente de insanidade mental, com esteio no art. 500, inciso I, do Código de Processo Penal Militar, e JULGASE PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO DA DEFESA, determinando-se que o laudo pericial seja apreciado pelo Conselho Permanente de Justiça. É como voto. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de junho de 2020. Juiz Fernando Armando Ribeiro Relato